Tribunal: STF
Processo: ARE 1571090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO SATIAGRAHA. CONTRARIEDADE AO INC. LXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 11: JULGADO ANTERIOR À SUA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÃO SATIAGRAHA. DANO MORAL. ERRO JUDICIAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL POR CONDUTA DE AGENTE PÚBLICO DIANTE DO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 11 EM FATOS ANTERIORES. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS” (fl. 17, e-doc. 654). 
 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
(e-doc. 717). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 11.

Asseverou que “o pedido se funda em atos ilícitos de agentes públicos, em especial (i) o vazamento de informações sigilosas para mídia; (ii) as prisões de Daniel Dantas já reconhecidas sem justa causa pelos Tribunais Superiores e que foram fruto de simulação; e (iii) o abusivo tratamento conferido à Daniel Dantas, em especial uso injustificado de algemas” (fl. 6, e-doc. 736).

Argumentou ser “a falta de justa causa das prisões (...) incontroversa. O Plenário do Supremo Tribunal Federal constatou que não havia motivo e tampouco crimes para manter Daniel Dantas preso. Esta Corte Superior constatou que a Operação Satiagraha decorreu de financiamento privado e atendeu ‘motivações políticas e eleitoreiras’, com desvio de dinheiro público, no que chamou de ‘complô’ e de ‘querela pessoal’ e, por esses motivos, a anulou” (fl. 6, e-doc. 736).

Salientou “não busca[r], no presente caso, a responsabilização do magistrado que proferiu as ordens restritivas de liberdade, que confessou ter sido enganado pelo ex-delegado federal (...), mas sim da União, diante da existência de responsabilidade autônoma e objetiva do ente” (fl. 14, e-doc. 736).

Afirmou estar “o erro judiciário (...) caracterizado pela não coincidência entre a medida adotada pelo magistrado (prisões) e o desfecho do processo (resultado favorável ao sujeito que foi vítima dessas prisões). Os pressupostos do dolo e da fraude são necessários apenas para a responsabilização civil do juiz (pessoal), não para a da União (institucional)” (fl. 14, e-doc. 736).

Concluiu que “o uso de algemas no Recorrente é incontroverso, logo esta Suprema Corte não precisa examinar fatos ou provas relativas ao caso em questão, o que encontra óbice no enunciado n. 279 deste STF. A situação é objetiva: houve uso de algemas no Recorrente numa situação em que, à evidência, não cabia usá-las. O dano moral é in re ipsa” (fl. 20, e-doc. 736).

Pediu “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, diante da violação aos arts. 5º, LXXV e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, e condenar a União ao dever de reparar os danos morais impostos ao Recorrente pelas suas prisões sem justa causa com uso de algemas” (fl. 20, e-doc. 736).

3. Em contrarrazões, a Associação do Juízes Federais do Brasil – AJUFE defendeu o não conhecimento do recurso extraordinário, “na medida em que o recorrente pretende devolver a essa Colenda Corte toda a questão fático-probatória exaustivamente debatida pelos MM. Juízos da 1ª e 2ª instância, os quais já apreciaram de forma adequada todos os argumentos aduzidos, atraindo a incidência de óbice recursal” (fl. 9, e-doc. 748). 
Argumentou, ainda, que “o recurso extraordinário interposto pelo Recorrente é manifestamente inadmissível por ausência de indicação de prequestionamento explícito necessário ao artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal. Muito embora tenham sido opostos os embargos declaratórios com o objetivo de prequestionamento, o recorrente não realizou o devido prequestionamento do artigo supracitado” (fl. 12, e-doc. 748).

Pediu a negativa de provimento do recurso extraordinário.

4. Também em contrarrazões, a União postulou a manutenção do acórdão recorrido, sustentando não haver “qualquer reparo a ser feito na decisão. Isso porque, de fato, o recurso extraordinário do particular esbarra no óbice da súmula 279 do STF, na medida em que a parte recorrente busca que o STF contrarie as premissas fáticas fixadas no acórdão regional” (fl. 2, e-doc. 751).

Destacou que, “mesmo se tivesse havido a divulgação exagerada da prisão do autor, não haveria dano especial ou anormal a ser indenizado e, de qualquer modo, a responsabilização, se possível fosse, seria de quem divulgou. Portanto, não cabe a condenação em dano moral em razão de suposta humilhação pela qual passou o autor com a divulgação” (fl. 8, e-doc. 751). 

Pediu “seja negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, por ausência de requisito de admissibilidade recursal (cabimento do recurso), ou subsidiariamente, lhe seja negado provimento, nos termos da fundamentação acima exposta” (fl. 10, e-doc. 751).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 758).

6. No agravo, o agravante afirma que “o recurso extraordinário (...) tem como fundamento a violação direta e frontal aos arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º da CF/88, o que é aferível sem a necessidade de interpretação de outros dispositivos normativos infraconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 780).

Sustenta que, “no que diz respeito à suposta ausência de prequestionamento, basta a leitura do acórdão da 6ª Turma do TRF2 para provar o contrário. As duas questões constitucionais objeto do recurso extraordinário foram expressamente enfrentadas no julgamento da apelação do agravante” (fl. 7, e-doc. 780).

Assevera que “a ilicitude e falta de justa causa da Operação Satiagraha são fatos incontroversos nos autos. Tais fatos podem ser conhecidos pelo STF para reconhecimento das violações apontadas, sem que importem em revaloração do acervo fático-probatório dos autos” (fl. 8, e-doc. 780).

Pede “seja admitido e provido o presente agravo para (i) anular a decisão agravada, em razão do vício em sua fundamentação, ou (ii) reformar a decisão agravada, diante da inexistência das causas de inadmissibilidade alegadas, para determinar seu regular processamento e julgamento do recurso extraordinário do agravante” (fl. 9, e-doc. 780).

7. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República,  manifestou-se ela pelo desprovimento do presente recurso, nos termos seguintes:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR SUPOSTO ERRO JUDICIAL (OPERAÇÃO SATIAGRAHA). REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA VINCULANTE 11. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL (SÚMULA 287/STF). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo. O juízo negativo baseou-se nos óbices das Súmulas n. 279 e n. 282 desta Suprema Corte, além de considerar que não se verifica no caso ofensa constitucional direta. 
2. O agravante suscita, preliminarmente, o impedimento do Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal de origem. Alega, ademais, a prevenção da Segunda Turma desta Corte, em razão do prévio julgamento do Habeas Corpus n. 95.009, de relatoria do Ministro Eros Grau (30.07.2010). No mérito, defende o conhecimento do recurso extraordinário, alegando ofensa direta aos arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º, da Constituição Federal. 
3. A tese de impedimento deve ser afastada, uma vez que o juízo de admissibilidade possui natureza estritamente processual, 
limitando-se à verificação de requisitos formais e não implicando análise do mérito da controvérsia. Ademais, este exame é realizado pelo Tribunal ad quem, de forma a afastar qualquer prejuízo à parte recorrente. 
4. A discussão judicial sobre ilegalidade da prisão (em Habeas Corpus) não tem o condão de gerar a prevenção na esfera cível, em estrita observância ao princípio da independência das instâncias. O julgamento do Habeas Corpus e a ação indenizatória são autônomos, não havendo a conexão processual exigida para se reconhecer a prevenção. 
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente argumentos capazes de impugnar, de forma detalhada, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inviabilizar o conhecimento do recurso, conforme o art. 932 do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF. 
6. A mera reiteração das razões recursais, ainda que acompanhada da alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices impostos, não é suficiente para suprir a exigência de enfrentamento específico da motivação contida na decisão de admissibilidade. 
Torna-se imperativo que o recorrente combata pontualmente os fundamentos que obstaculizam o seguimento do recurso. 
7. Consoante a jurisprudência consolidada do plenário desta Suprema Corte, a aferição da responsabilidade civil do Estado, nos termos em que foi suscitado, demanda, inexoravelmente, a interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos. 
8. No caso em tela, é inaplicável o entendimento da Súmula Vinculante n. 11, visto que esta Suprema Corte consolidou a tese da sua irretroatividade, vedando sua incidência sobre fatos anteriores à data de sua publicação. 
– Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo. Subsidiariamente, caso esta Corte o conheça, manifesta-se pelo seu desprovimento” (fls. 1-2, e-doc. 1.079).

8. Encaminhados os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para análise de eventual prevenção, o Ministro Presidente concluiu não ser hipótese de redistribuição (e-doc. 1.082).

Os autos vieram-me, então, em conclusão.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao agravante.

10. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada para condenar a União ao pagamento de danos morais ao agravante, porque teria havido “violação de sua liberdade, em razão da prisão abusivamente decretada” e “de todo o constrangimento decorrente da exposição pública e dos maus tratos sofridos durante o período em que (...) permaneceu sob tutela de servidores públicos federais” (fl. 35, e-doc 1).

11. Como assentado na decisão agravada, a alegada contrariedade ao inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco nos embargos de declaração opostos a fim de demonstrar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 
CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.552.255-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226, § 3º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660).
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.
5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.446.456-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

12. Como consta da decisão agravada, o acórdão recorrido baseou-se nas provas dos autos para reconhecer a razoabilidade do valor da indenização fixada, nos seguintes termos:
“O pedido de majoração do quantum indenizatório em virtude da divulgação de informações sigilosas pelo então Delegado da Polícia Federal (...) não merece prosperar. O valor da indenização fixado pelo magistrado mostra-se razoável e proporcional, considerando o caráter punitivo da verba, bem como o grau de reprovabilidade da conduta e os danos experimentados e, por este motivo, deve ser integralmente mantido. Da mesma forma não merece acolhida o pedido de majoração do quantum indenizatório em virtude do uso indevido de algemas por ocasião da prisão do apelante (...). Em agosto de 2008 o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 11 com o seguinte teor: ‘Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. Dois pontos merecem atenção.
O primeiro ponto diz respeito à impossibilidade de empregá-la ao caso concreto, tendo em vista que os fatos aconteceram antes da sua edição, logo não seria possível aplicar-lhe efeitos retroativos, conforme dispõe o artigo 103-A da Constituição da República: (...) O segundo é que a súmula, que possui natureza jurídica de precedente judicial qualificado, nos termos do artigo 927, II do Código de Processo Civil, não impediu a utilização de algemas, apenas objetivou coibir um eventual desvirtuamento do seu emprego. Desta forma imperioso concluir, como o juiz de piso, que o emprego das algemas no caso em tela não pode redundar em responsabilização da União Federal. (...) O recorrente sustenta, ainda, a necessidade de majoração do valor do quantum indenizatório por conta de tratamento abusivo durante o período de custódia na Polícia Federal. Não assiste razão ao apelante. Apesar de descrever, na exordial, no evento 07 – out. 01, dos autos de origem, os supostos maus tratos que lhe foi conferido na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, entendo, como o magistrado sentenciante, que não foram minimamente comprovados no curso da instrução processual, motivo pelo qual a União Federal não pode ser condenada a indenizar” (fls. 14-15, e-doc. 654).

Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o valor da indenização demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incompatível com o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.448.990-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de Indenização por Danos Morais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade do reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.
4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.518.379-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.170.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).

13. Quanto à alegação de descumprimento da Súmula Vinculante n. 11, este Supremo Tribunal assentou “inexistir ofensa à autoridade de Súmula Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema” (Rcl 6.449-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 11.12.2009). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II, CP. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. JULGAMENTO DO JÚRI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. O enunciado da Súmula Vinculante nº 11 da Suprema Corte não é aplicável, face ao uso de algemas durante a sessão, máxime quando o julgamento pelo tribunal do júri se deu em data anterior à sua publicação. (Precedentes: Rcl 7675/MT, Relator a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17/03/09; Rcl 6928/PR, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23/04/09; Rcl 6540/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 24/04/09, entre outros). 2. Destarte, o julgamento foi realizado no dia 07 de agosto de 2008 e a Súmula Vinculante nº 11 do STF foi publicada no dia 22 de agosto de 2008. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido rejeitou matéria preliminar e negou provimento ao recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 4. Agravo Regimental desprovido” (ARE n. 653.964-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.3.2012).

14. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se também pela impossibilidade de revisão do julgado, em razão dos óbices das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal e da não aplicação da Súmula Vinculante n. 11:
“No que tange à pretensão indenizatória, à imputação de responsabilidade civil do Estado e à alegada violação do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, verifica-se que a matéria não foi objeto de prequestionamento pela instância a quo (e.Doc. 654, fl 15): (...) Tal ausência configura óbice intransponível ao trânsito do recurso extraordinário, nos termos do que dispõem as Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso. No tocante à tese de responsabilidade civil estatal por suposto erro judicial, fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a irresignação não merece prosperar. Consoante a jurisprudência consolidada do plenário desta Suprema Corte, a aferição da responsabilidade civil do Estado, nos termos em que foi suscitado, demanda, inexoravelmente, a interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos. (...) Dessa forma, o acolhimento do pleito recursal implicaria a indevida incursão em matéria infraconstitucional e a reapreciação do acervo probatório, o que se revela incabível na via excepcional. Por fim, no que concerne à aplicação da Súmula Vinculante nº 11, esta Excelsa Corte consolidou o entendimento acerca de sua irretroatividade, vedando, portanto, sua incidência sobre fatos jurídicos anteriores à data de sua publicação” (fls. 11-13, e-doc. 1.079).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora